Tribunal: TJSP
Processo: 2271781-40.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão quanto à arguição de decadência e prescrição e inocorrência de perda do objeto em relação à invocação de ausência de interesse de agir. Vícios não caracterizados. Discordância da parte em relação ao não conhecimento de parte o recurso que não comporta modificação por via dos embargos de declaração. Discussão quanto ao tempo de ajuizamento da ação

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão quanto à arguição de decadência e prescrição e inocorrência de perda do objeto em relação à invocação de ausência de interesse de agir. Vícios não caracterizados. Discordância da parte em relação ao não conhecimento de parte o recurso que não comporta modificação por via dos embargos de declaração. Discussão quanto ao tempo de ajuizamento da ação destinada à reparação de vícios construtivos que foi analisado exaustivamente, assentado estar-se diante de prazo prescricional (e não decadencial), regido pelo artigo 205 do CC, tema objeto de Súmula do STJ (194) e inúmeros precedentes já na vigência do CC/2002. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2271781-40.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Osvaldo Cruz, em que é embargante
CONSTRUTORA ATERPA M. MARTINS S/A, é embargado ANDRÉ JORGE BASSO E
OUTROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2271781-40.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 2.778
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 2271781-40.2018.8.26.0000/50000
RELATORA: MARIELLA FERRAZ ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
ÓRGÃO JULGADOR: 9.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargante: CONSTRUTORA ATERPA S/A
Embargado: ANDRÉ JORGE BASSO E OUTROS
VOTO N.o 2.778
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão quanto à
arguição de decadência e prescrição e inocorrência de perda do objeto
em relação à invocação de ausência de interesse de agir. Vícios não
caracterizados. Discordância da parte em relação ao não
conhecimento de parte o recurso que não comporta modificação por
via dos embargos de declaração. Discussão quanto ao tempo de
ajuizamento da ação destinada à reparação de vícios construtivos que
foi analisado exaustivamente, assentado estar-se diante de prazo
prescricional (e não decadencial), regido pelo artigo 205 do CC, tema
objeto de Súmula do STJ (194) e inúmeros precedentes já na vigência
do CC/2002. EMBARGOS REJEITADOS.
VISTOS. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CONSTRUTORA ATERPA S/A em face do V. Acórdão de fls. 1180/1188, que conheceu em
parte do agravo, e na parte conhecida, negou provimento ao recurso.
A embargante afirma que há omissões no julgado quanto à
arguição de decadência dos vícios aparentes, inocorrência da perda do objeto em relação à
arguição de ausência de interesse de agir e no tema da prescrição.
Sustenta que aventou a ocorrência de decadência dos vícios
aparentes e de fácil constatação, o que inclusive é flagrante, todavia não houve qualquer
enfrentamento neste aspecto. Continua que a perda do objeto do recurso e não apreciação da
ausência de interesse de agir viola o disposto no art. 4o do CPC, uma vez que é ilógico e
contraproducente aguardar o recurso de apelação para renovar a mesma argumentação de
forma preliminar, tendo em vista que o enfrentamento das questões antes das razões
meritórias, caso acolhidas, implicaria na extinção do processo, sem exame do mérito. Logo,
apreciar os argumentos em Agravo ou em preliminar de Apelação não muda o evidente fato
de procedência do mérito, motivo pelo qual não há que se falar em perda do objeto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2271781-40.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 2.778
3
Por fim, expõe que o prazo prescricional a ser aplicado ao caso é
o trienal, conforme disposto no art. 206, §3.o, V, do Código Civil, visto que além dos danos
morais, foi apresentada pretensão de recebimento de danos materiais, com ausência de
fundamentação no aresto por considerar que seria aplicável à espécie o art. 205 do Código
Civil, que preceitua a prescrição decenal “quando a lei não lhe haja fixado prazo menor”,
devendo ser justificada as razões que levaram os julgadores a desconsiderarem a norma
ventilada.
Busca o acolhimento dos Embargos de Declaração para que as
omissões sejam sanadas e para efeitos infringentes.
É O RELATÓRIO.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
IIII- corrigir erro material.”
Os presentes embargos de declaração não se enquadram em
qualquer das hipóteses acima referidas, não havendo, portanto, falha ou vícios a serem
sanados pela via eleita, pois claramente o que se busca é a rediscussão do mérito da demanda
em relação a temas que já foram enfrentados, mas com entendimento contrário ao defendido
pela embargante.
O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os embargos de
declaração opostos ao Recurso Especial no 81.761-DF, decidiu:
“Inviável o recebimento de Embargos de Declaração que, sob
coima de erro e contradição do decisum, postula o rejulgamento da causa, a
par do exame de matéria constitucional, ambos os objetivos inatingíveis pela
via recursal escolhida. Embargos rejeitados. Decisão unânime” (DJU de
1.7.96, pág. 23.996).
É o que se dá na hipótese dos autos, na medida em que não se
busca a integração do “decisum” pela presença dos vícios do artigo 1.022 do CPC, mas sim a
alteração dos entendimentos assentados pelo colegiado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2271781-40.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 2.778
4
Como assentado no julgado, o julgamento da demanda pelo
mérito importa em perda do objeto do recurso de agravo em relação ao tema, pois a discussão
se dará nos autos da apelação, onde há a devolução da matéria integral ao órgão “ad quem”,
incluindo condições da ação, matéria de ordem pública que pode ser conhecida até mesmo de
ofício.
A discordância da parte a este entendimento não se justifica por
meio de embargos de declaração quando não há pretensão de integração, mas de modificação
do conteúdo da decisão.
Em relação à prescrição, a insistência no argumento por parte do
agravante-embargante beira a má-fé, na medida em que se expressou nas razões do agravo da
seguinte forma:
“Entretanto, conforme destacado na contestação apresentada,
cumpre salientar que o pedido de indenização a título de lucros cessantes
apresentado pelos Agravados encontra-se prescrito, eis que, nos termos do art.
206, §3o, V, do Código Civil, o prazo prescricional da pretensão de reparação
civil é de 3 (três) anos.
No caso em tela, os Autores alegaram que as unidades
habitacionais foram adquiridas em meados de 2013, sendo certo que o prazo
prescricional para cobrança de lucros cessantes encerrou-se em meados de
2016.” (fls. 8 - destaquei).
E como apontado no aresto embargado, não houve pedido e
tampouco condenação, ao tempo da prolação da sentença, em lucros cessantes, matéria que
não foi objeto de irresignação recursal pelos autores. Nesse sentido:
“Contudo, a despeito da possibilidade de apreciação do tema
prescrição em sede de agravo de instrumento, não há como se reconhecê-la.
Primeiro porque, em que pese a menção a lucros cessantes na
petição inicial, não chegou a ser formulado pedido correspondente e por força
da ausência de pedido, tampouco houve condenação a este título na sentença,
de modo que a alegação era inócua”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2271781-40.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 2.778
5
Se isso não bastasse, tem-se que houve efetivo enfrentamento da
questão no julgado em relação aos demais pleitos de reparação (danos materiais e morais),
aceitando-se que em se tratando de danos decorrentes de vícios da obra a regência se dá pelo
prazo prescricional decenal do artigo 205 do Código Civil, pois o lapso trienal invocado pela
parte não se mostra aplicável ao caso em demanda, sendo pertinente a reparações de dano
fundadas em ilícito extracontratual.
O tema já foi objeto de entendimento sumulado pelo STJ, em
referência ao CC/1916 que não sofreu alteração em relação ao CC/2002 (Súmula 194 STJ - .
"Prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeitos da
obra"), conforme diversos precedentes invocados, de maneira que maiores ponderações eram
desnecessárias.
Assentado expressamente que se está diante de prazo
prescricional, restou refutado, por coerência lógica, a invocação do prazo decadencial do
artigo 26 do CDC.
Logo, não restaram evidenciados os vícios do artigo 1.022 do
Código de Processo Civil, mas sim o propósito modificativo em relação ao entendimento
estabelecido pelo órgão colegiado, cuja alteração não se justifica pela via dos embargos.
Ante
o
exposto,
REJEITO
OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA P. NOGUEIRA
RELATORA